Tribunal: STF
Processo: RE 221778
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: ICMS. Sistema de seu recolhimento em se tratando
de mercadoria importada. GATT/ALADI.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
150, I, da Constituição.
- Inexistência de ofensa ao artigo 152 da Carta Magna por
não se admitir, em face do Tratado em causa, que o recolhimento do
ICMS se faça pelo sistema de apuração mensal adotado para os
produtos nacionais similares.
Recurso extraordinário não conhecido.